Tribunal: TJPA
Processo: 0001782-85.2018.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REFORMA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA E RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Mateus da Costa Maia interpôs apelação criminal contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, acrescida de 900 (novecentos) dias-multa e indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração penal. A defesa pleiteou a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requereu a redução da pena em razão do princípio da proporcionalidade e razoabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição do apelante; (ii) verificar a adequação da dosimetria da pena imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório confirma a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, sendo suficientes os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, aliados à apreensão de 132g de maconha e ao laudo toxicológico que atestou a natureza da substância. 4. É pacífico na jurisprudência que os depoimentos de policiais são válidos e idôneos como meio de prova, desde que coerentes e harmônicos com os demais elementos constantes dos autos, conforme entendimento consolidado pelo STJ. 5. No tocante à dosimetria da pena, verificam-se equívocos na fundamentação da sentença ao negativar a conduta social, as circunstâncias do delito e as consequências do crime sem elementos concretos para tanto, em afronta à Súmula 17 deste Tribunal. 6. A quantidade de droga apreendida (132g de maconha) não é suficiente, por si só, para justificar o aumento da pena-base. Assim, impõe-se o redimensionamento da reprimenda, afastando-se as circunstâncias negativadas sem fundamentação concreta. 7. Concessão do tráfico privilegiado e redimensionamento da pena final para 1(um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa. E, por conseguinte, ocorrência da prescrição retroativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação parcialmente provida. Reforma de ofício na dosimetria. Reconhecimento da prescrição retroativa. __________ Dispositivos relevantes citados: Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; Art. 59 do Código Penal; Art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.340.864/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.407.117/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 27.02.20 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, corrigir, de ofício, a dosimetria da pena do apelante, e, reconhecer, consequentemente, a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001782-85.2018.8.14.0021

APELANTE: MATEUS DA COSTA MAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REFORMA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA E RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Mateus da Costa Maia interpôs apelação criminal contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, acrescida de 900 (novecentos) dias-multa e indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração penal.

A defesa pleiteou a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a redução da pena em razão do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição do apelante;

(ii) verificar a adequação da dosimetria da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O conjunto probatório confirma a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, sendo suficientes os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, aliados à apreensão de 132g de maconha e ao laudo toxicológico que atestou a natureza da substância.

4. É pacífico na jurisprudência que os depoimentos de policiais são válidos e idôneos como meio de prova, desde que coerentes e harmônicos com os demais elementos constantes dos autos, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5. No tocante à dosimetria da pena, verificam-se equívocos na fundamentação da sentença ao negativar a conduta social, as circunstâncias do delito e as consequências do crime sem elementos concretos para tanto, em afronta à Súmula 17 deste Tribunal.

6. A quantidade de droga apreendida (132g de maconha) não é suficiente, por si só, para justificar o aumento da pena-base. Assim, impõe-se o redimensionamento da reprimenda, afastando-se as circunstâncias negativadas sem fundamentação concreta.

7
. Concessão do tráfico privilegiado e
redimensionamento da pena final para 1(um) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa. E, por conseguinte, ocorrência da prescrição retroativa.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação parcialmente provida. Reforma de ofício na dosimetria. Reconhecimento da prescrição retroativa.

__________

Dispositivos relevantes citados:

Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006;
Art. 59 do Código Penal;

Art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.340.864/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.407.117/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 27.02.20

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
corrigir, de ofício
, a dosimetria da pena do apelante, e,
reconhecer, consequentemente, a prescrição retroativa
da pretensão punitiva do Estado, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de ­­­­abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Mateus da Costa Maia, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú/Pa, que o condenou pela prática do delito disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 900 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Ainda, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação dos danos causados pela infração.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou,
ipsis litteris
(Num. 24269744 - Págs. 1 a 3):

(...)

pugna, que esta Colenda Câmara Criminal reforme a respeitável sentença proferida, absolvendo o acusado em razão da ineficiência comprobatória de autoria, na forma do art. 386, VI do CPP, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. No caso desta Colenda Câmara entender que existem “provas robustas” suficientes para a condenação do apelante, requer-se que, com base no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, a pena seja reduzida para se adequar a presente situação, pois é necessário que a justiça seja feita.

As contrarrazões deram-se pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 24269747 - Págs. 1 a 4).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo parcial conhecimento do recurso e, na extensão, pelo improvimento (Num. 25640493 - Págs. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 24269741 - Pág. 3):

(...)

MATEUS DA COSTA MAIA está sendo acusado da prática do crime de tráfico de drogas.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que as declarações das testemunhas de acusação são coesas e harmônicas quanto aos fatos narrados na denúncia. O réu foi abordado em situação que indica claramente a intenção de mercancia da droga apreendida. A quantidade de 132 gramas de maconha, embora por si só não seja determinante para configuração do tráfico, quando conjugada com as circunstâncias da apreensão e a ausência de qualquer prova que ateste a condição de usuário habitual por parte do réu, como um laudo toxicológico ou registro de dependência química, reforça a tese da prática de tráfico.

A testemunha de acusação RAIMUNDO ERNESTO BULHOSA, informou todo o modus operandi do acusado:

“(...) Que nesse dia estava de serviço e recebeu uma denúncia; Que o acusado era suspeito de ter cometido um assalto; Que no momento que fizeram a abordagem o acusado estava com drogas e uma faca; Que no momento que encontramos a droga, o acusado falou que era pra uso; Que levamos o acusado para à delegacia; Que após os fatos, em maracanã, as pessoas falaram que o acusado vende drogas junto com a mulher, além de ter se metido em roubo pra lá; Que o entorpecente encontrado era maconha; Que a erva estava seca, dentro de um saco (...)."

Para ratificar o depoimento da testemunha RAIMUNDO ERNESTO, a testemunha DIELSON OLIVEIRA MORAES disse:

“(...) Que nesse dia estava de serviço e era motorista; Que recebeu a ligação, que informava que tinha um cidadão vendendo drogas; Que chegando ao local encontramos o acusado com a droga; Que ele assumiu que havia comprado os entorpecentes próximo ao balneário do pau cheiroso; Que ele disse que era pra consumo: Que ele ia pro trabalho dele; Que além das drogas também foram encontradas uma faca e não recorda se tinha dinheiro.(...)”

O artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, é um tipo penal de conteúdo múltiplo e alternativo, sendo suficiente que o agente pratique qualquer das condutas descritas para que se configure o delito. No caso em tela, ficou demonstrado que o acusado trazia consigo a substância entorpecente, com clara intenção de distribuí-la ou vendê-la, configurando, portanto, o tráfico de drogas.

O réu, em sua defesa, alega que a droga era para uso pessoal e que a faca seria utilizada em seu trabalho. No entanto, tais alegações não encontram suporte no conjunto probatório, especialmente em face da quantidade de droga apreendida, incompatível com o consumo pessoal, e das circunstâncias da apreensão, que indicam o tráfico como atividade principal.

A relação de causalidade é indiscutível, já que os pressupostos do art. 13, caput do CP estão presentes, ante o exame do comportamento voluntário dos acusados e a modificação no mundo exterior (resultado) que causaram.

A materialidade está comprovada através do laudo de número 2018.02.000494-QUI.

Observo que não deve prosperar a tese defensiva já que a quantidade de droga não é condizente ao consumo próprio. No mais, como pode ser observado no histórico criminal, o acusado já possui outros processos, demonstrando que já é contumaz na prática de crimes.

Não há como reduzir a pena dos acusados como fez referência a Defesa, já que o acusado foi flagrado no momento do transporte da droga, demonstrando que se dedica a esta atividade criminosa.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 6038484 - Pág. 6) mostrando a apreensão do entorpecente em questão e uma faca de cabo plástico preto;

b)

nos laudos toxicológicos provisório e definitivo (Num. 12533036 - Pág. 3), o qual a atesta a natureza deletéria do entorpecente – 132g de maconha -

apreendido com o ora apelante;

c)

Depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu, que confirmaram os fatos narrados na denúncia, de que o réu foi encontrado na posse do entorpecente em questão;

Tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Outrossim, estão harmônicos com a narrativa acusatória.

Ressalto que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

É importante ressaltar que, considerando as circunstâncias em que se deu a ação, a quantidade de entorpecente – 132g de maconha – e a apreensão de apetrecho- faca-,

não ensejam a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio, evidenciando que aquele, de fato, praticava a traficância.

Ademais, importante explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Por fim, importante ressaltar que o fato do ora apelante ser usuário não exclui a traficância.

Para melhor fundamentar, eis, ilustrativamente, precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte sobre o acima deliberado:

EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.

REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PATAMAR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO.

1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação.

2. O fato de ser usuário não exclui a traficância, portanto, se as provas indicam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a condenação deve ser mantida
.

3. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(Sem destaque no original)

(2018.03421387-50, 194.638, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

03 – REFORMA DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 24269740 - Págs. 5 a 7):

Quantidade e Natureza da Droga: A quantidade de 132 gramas de maconha, uma substância entorpecente de efeito psicotrópico reconhecido, é significativa e excede o que seria normalmente mantido para uso pessoal.

Circunstâncias do Fato: O fato ocorreu em plena luz do dia, em local público, o que evidencia a natureza ostensiva e deliberada da conduta, sugerindo que o réu tinha a intenção de mercadejar a droga. Conduta do Agente: O réu tentou justificar sua posse da droga como sendo para uso pessoal, mas não apresentou nenhuma prova contundente que pudesse corroborar essa versão. Ademais, a presença de uma faca no momento da apreensão pode indicar a preparação para eventual resistência ou proteção durante a mercancia.

Atendendo ao critério trifásico do art. 68 do Código Penal: Primeira Fase: A culpabilidade é normal à espécie; o réu é primário, sem antecedentes criminais registrados; as circunstâncias são desfavoráveis, dado o porte da faca e a quantidade significativa de droga; as consequências do crime são graves, uma vez que o tráfico de drogas é conduta que fomenta a criminalidade e o vício. Assim, fixo a pena base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Segunda Fase: Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Terceira Fase: Não existem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual, concretizo a penal em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em REGIME FECHADO de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, “a” do Código Penal, tendo em vista, tendo em vista as circunstâncias judiciais analisadas acima.

Nos termos do art. 77, III do Código Penal, deixo de propor a suspensão da execução da pena ou sua conversão, por impossibilidade legal.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juízo sentenciante, entre os vetores judiciais do artigo 59 do CP, valorou as seguintes circunstâncias judiciais: conduta social, circunstâncias e consequências do delito. Ainda, sobrepesou a quantidade e natureza do entorpecente apreendido (132g maconha), fixando a pena basilar em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

As consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo
penal. (STJ - AgRg no REsp: 1859301 PA 2020/0018716-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020).

Quanto à quantidade do entorpecente apreendido (132g de maconha), essa não é apta a exasperar a pena base.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso que manteve a pena-base dos recorrentes em razão da quantidade de droga apreendida e afastou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

2. Os recorrentes foram condenados por tráfico de drogas, com apreensão de 186g de maconha
, e absolvidos do delito de associação para o tráfico. A defesa pleiteia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a revisão da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida justifica o aumento da pena-base e se os recorrentes fazem jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, considerando a primariedade e a ausência de envolvimento com organização criminosa.

III. Razões de decidir

4. A quantidade de droga apreendida, 186g de maconha, não é suficiente para justificar o aumento da pena-base, devendo ser afastado o vetor do art. 42 da Lei de Drogas.

5. A ausência de elementos concretos que indiquem a dedicação dos recorrentes a atividades criminosas ou a integração a organização criminosa justifica a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em 2/3.

6. A primariedade dos recorrentes e a pequena quantidade de droga apreendida corroboram para a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, com a fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para afastar o vetor do art. 42 da Lei de Drogas da pena-base e aplicar a minorante do tráfico privilegiado em 2/3, redimensionando as penas finais para 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direito.

Tese de julgamento: "1. A quantidade de droga apreendida deve ser relevante para justificar o aumento da pena-base. 2. A minorante do tráfico privilegiado aplica-se quando não há elementos concretos de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º;

art. 42; Código Penal, art. 33, § 2º, "c", e § 3º; art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.340.864/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12.03.2024;

STJ, AgRg no AREsp 2.407.117/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 27.02.2024.

(REsp n. 2.052.165/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 20/3/2025.) (grifei)

Desse modo, redimensiono a pena base ao mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, escorreitamente, não foram reconhecidas causas atenuante e/ou agravantes, devendo permanecer a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase não foi reconhecida nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena. Entretanto, verifico, de ofício, que faz
jus
ao tráfico privilegiado, pois à época da sentença era primário e possuía bons antecedentes. Ainda, não há provas de que integre organizações ou que se dedique à atividades criminosas, preenchendo, por conseguinte, todos os requisitos para sua concessão.

Aplico a fração máxima de 2/3, diante da ausência de elemento apto a justificar fração diversa, corrigindo a pena definitiva para
01
(um) ano, 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica da apelante.

Passo para aberto o regime inicial de cumprimento, com fulcro no artigo 33, alíneas “c” do Código Penal.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que o referido se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução.

Por fim, de ofício, também afasto o valor de indenização por danos fixados pelo juízo
a quo
, visto que não consta pedido expresso na inicial, nem a indicação do valor correlato (Num. 12533040 - Págs. 2 a 4), inviabilizando o contraditório do ora apelante.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENÚNCIA QUE TRAZ APENAS PEDIDO GENÉRICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS CAUSADOS PELO DELITO. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA SOBRE O VALOR. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes desta Quinta Turma" (REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, D Je de 21/11/2023.)

2. No presente caso, correto o afastamento da indenização por danos morais, visto que o órgão acusatório não indicou expressamente o valor específico da indenização, pleiteando apenas que fosse fixado o valor mínimo para a reparação dos danos. Assim, entendo que não foi dada ao recorrente a oportunidade de discutir a indenização fixada, de modo que deve ser decotado da condenação o pagamento da indenização à vítima.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.179.563/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

03 –
DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V
-
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

o recebimento da denúncia ocorreu em 11/07/18 (Num. 12533043 - Pág. 1);

·

a sentença foi assinada eletronicamente em 19/08/24 (Num. 24269740)

·

cinte o Ministério Público, permaneceu silente (Num. 24269746 - Pág. 1);

·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade do apelante passou para 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V e §único, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II, todos do Código Penal), a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. DOENÇA. JUSTA CAUSA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. INDEFERIDO. PROCESSO PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NOVA DOSIMETRIA. REGIME INICIAL ADEQUADO: SEMIABERTO. PENA REDIMENSIONADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.
1. A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato.
2. In casu, ausente informação de que advogado constituído se encontrava absolutamente impossibilitado de, ao menos, substabelecer o mandato outorgado, havendo apenas a menção de que, após procedimento cirúrgico a ser realizado no dia 21/10/2022, foi indicado repouso por 7 (sete) dias.
3. Assim, à míngua de concreta comprovação da absoluta incapacidade do Advogado de praticar o ato processual ou de substabelecer os poderes recebidos, o pleito de devolução do prazo recursal não pode ser atendido.
4. A entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil não alterou o prazo para a interposição de agravo contra decisão monocrática de relator em matéria penal. Portanto, nessa hipótese, está vigente o comando normativo contido no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, ou seja, o prazo para a apresentação do citado apelo é de 5 (cinco) dias corridos.
5. Na hipótese, a decisão agravada foi considerada publicada em 20/10/2022, mas o agravo regimental só foi apresentado em 1º/12/2021, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição.
6. Verificada a existência de ilegalidade flagrante, a ser reparada, sponte própria, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso defensivo, por força do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal.
7. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a existência de ações penais em curso não é fundamento idôneo para amparar a exasperação da pena-base, nos termos do enunciado da Súmula n. 444/STJ.

8. Na hipótese, dada a nova dosimetria da pena, o lapso prescricional previsto no art. 109, inciso IV, do Código Penal se consumou entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 23/07/2009, e o dia 23/06/2020, data de publicação da sentença condenatória.

9. Agravo regimental não conhecido. Concedido habeas corpus, de ofício, a fim de afastar a valoração negativa da personalidade e fixar o regime inicial semiaberto, bem como DECLARAR extinta a punibilidade estatal, pela prescrição da pretensão punitiva, quanto ao delito preconizado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.
(AgRg no AREsp n. 2.207.141/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 24/2/2023.) (grifei)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação; corrijo, de ofício, a dosimetria da pena do apelante, e, consequentemente, reconheço a
prescrição, na modalidade retroativa,

da pretensão punitiva do Estado, nos termos
do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 08/05/2025